Tribunal: STJ
Processo: 0706718-77.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2100933 - DF (2023/0359002-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
OUTRO NOME
: SINDICATO
DOS
AUXILIARES
DE
ADMINISTRACAO
ESCOLAR NO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
RAYANNE ILLIS NEIVA MÁXIMO - DF038331
MAIKON FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - DF064472
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: FABIANO LIMA PEREIRA - DF034228
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que
2.
autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de
proposições inconciliáveis entre si" (REsp n. 1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
22/10/2024
Embargos de declaração rejeitados.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50892870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: cb21dbed-fd82-41f0-8ad2-dd5d23a26cd4

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50892870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: cb21dbed-fd82-41f0-8ad2-dd5d23a26cd4

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2100933 - DF (2023/0359002-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
OUTRO NOME
: SINDICATO
DOS
AUXILIARES
DE
ADMINISTRACAO
ESCOLAR NO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
RAYANNE ILLIS NEIVA MÁXIMO - DF038331
MAIKON FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - DF064472
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: FABIANO LIMA PEREIRA - DF034228
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que
2.
autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de
proposições inconciliáveis entre si" (REsp n. 1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
22/10/2024
Embargos de declaração rejeitados.
3.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF ao
acórdão prolatado por esta Segunda Turma (e-STJ, fl. 979), assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
SINDICATO.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA50529192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:01
Código de Controle do Documento: 5ae38006-d165-4198-98ae-def21d9701a4

AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica,
com ou sem fins lucrativos, mesmo nos casos de liquidação
extrajudicial ou falência, somente é adequada quando for comprovada
a impossibilidade de arcar com as despesas e encargos processuais,
pois não há presunção legal de insuficiência de recursos em favor de
pessoas jurídicas. Inteligência da Súmula 481 do STJ.
2. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer
argumentos suficientes para2 contestar a decisão agravada. A
ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida
atrai a aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
Nas razões recursais, a embargante aponta contradições e omissões no
acórdão embargado, uma vez que deve ser concedido o benefício de justiça gratuita,
tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência, sendo possível a realização do
pedido a qualquer tempo.
Acrescenta, ainda, que houve omissão quanto à suspensão
do prazo prescricional, considerando a Lei n. 14.010/2020.
Assim sendo, requer o acolhimento destes aclaratórios.
Impugnação às e-STJ, fls. 1053-1056.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, sendo cabíveis somente quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, forem detectadas omissão, obscuridade e
contradição, bem como possível erro material.
O referido meio de impugnação visa aperfeiçoar as decisões judiciais, com o
intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo como
objetivo central a alteração dos julgados impugnados, situação verificada apenas
excepcionalmente, caso a correção dos vícios constatados seja apta a modificar, de
alguma maneira, o julgado prolatado.

Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50529192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:01
Código de Controle do Documento: 5ae38006-d165-4198-98ae-def21d9701a4

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. APLICABILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I - O cabimento de Embargos de Declaração, consoante o disposto no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, é restrito às hipóteses de
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, bem
como para correção de erro material.
II - Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.225/SP, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
25/11/2024
.)
29/11/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO
DEMONSTRADA.
VIA
RECURSAL
DE
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS,
COM ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo
corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais
eventualmente existentes no provimento judicial.
2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de
nenhum dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de
declaração que, como é cediço, constitui recurso de fundamentação
vinculada. Assim, está ausente pressuposto de admissibilidade
recursal que impede a análise da insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de
imposição de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.358.586/RS, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
.)
21/5/2024
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna,
caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si" (REsp n. 1.652.347
/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/8/2024
).
22/10/2024
Na hipótese dos autos, a insurgente alega contradições e omissões, tendo
em vista que houve a suspensão do prazo prescricional, considerando a Lei n. 14.010
/2020, e que comprovou a sua hipossuficiência, sendo possível a realização do pedido
de gratuidade de justiça a qualquer tempo.
Todavia, como bem destacado no acórdão recorrido (e-STJ, fls. 982-983):

Documento eletrônico VDA50529192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:01
Código de Controle do Documento: 5ae38006-d165-4198-98ae-def21d9701a4

Inicialmente, no que tange ao requerimento de concessão de justiça gratuita,
entendo que este não merece prosperar.
Consoante a Súmula 481 do STJ e o entendimento majoritário desta Corte, a
concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, com ou
sem fins lucrativos, mesmo nos casos de liquidação extrajudicial ou falência,
somente é adequada quando for comprovada a impossibilidade de arcar com
as despesas e encargos processuais, pois não há presunção legal de
insuficiência de recursos em favor de pessoas jurídicas.
Nesse sentido: EREsp 855.020/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, DJe
; EDcl no REsp 1.136.707/PR, relator Ministro
6/11/2009
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.410.528
17/10/2014
/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
;
22/11/2023
AgInt na PET no AREsp 2.041.574/ES, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe
.
23/8/2023
No caso dos autos, os documentos anexados à petição não servem à
comprovação da insuficiência de recursos da entidade sindical.
A propósito, decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes e
concernentes ao mesmo sindicato ora pleiteante: PET no AREsp 2.496.693
/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe e PET no
REsp21/08/2024 2.099.147/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe
.
20/06/2024
Quanto ao mérito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
O recurso especial não foi conhecido, em virtude da incidência da Súmula 7
do STJ, em relação a todas as controvérsias alegadas.
No entanto, o insurgente, nas razões do agravo interno, somente dispôs
genericamente a respeito do aludido óbice sumular, limitando-se a afirmar
que seria caso de revaloração de provas e não de reexame fático-probatório.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que "inadmitido o recurso
especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a assertiva genérica de
que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção
à tese sustentada ou simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida
no recurso especial que possa justificar o afastamento do citado óbice
processual" (AgInt no AREsp n. 2.140.071/RJ, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
15/12/2022
19/12/2022
Com efeito, o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015
prescreve a obrigação de a parte recorrente observar o princípio da
dialeticidade recursal, com impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada na petição de agravo interno, sob pena de não
conhecimento do recurso.
Dessa forma, considerando a ausência de impugnação efetiva do único
fundamento da decisão agravada, não há como conhecer do presente
agravo interno, tendo em vista a não observância ao princípio da
dialeticidade.
Documento eletrônico VDA50529192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:01
Código de Controle do Documento: 5ae38006-d165-4198-98ae-def21d9701a4

Quanto ao benefício de gratuidade de justiça, delineou-se - no aresto
embargado - que os documentos anexados ao agravo interno não serviam à
comprovação da insuficiência de recursos da entidade sindical. Registre-se que grande
parte da documentação acostada às fls. 918-347 (e-STJ) é distinta da que foi
apresentada nestes aclaratórios.
Além disso, ainda que concedido, o benefício não teria o condão de isentar
o embargante de arcar com os ônus sucumbenciais fixados anteriormente, pois a
concessão da gratuidade judiciária não possui efeitos retroativos.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO
DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO NÃO
EFETUADA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA.
AUSÊNCIA
DE
EFEITOS
RETROATIVOS.
JUIRSPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016.
2. O pedido de justiça gratuita, mesmo podendo ser formulado a
qualquer tempo, "não retroage para alcançar encargos processuais
anteriores" (AgRg no REsp 1.144.627/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, DJe de
).
29/5/2012
3. A jurisprudência desta Corte entende que, por não ter efeito
retroativo, a concessão do benefício da gratuidade judiciária posterior
à interposição do recurso não afasta da parte o ônus de realizar o
respectivo preparo. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.438.201/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
;
22/8/2024
AgRg no AREsp n. 2.682.182/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJEN de
; AgInt no RMS 7.179/SP, Rel.
9/12/2024
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
; REsp
6/11/2023
n. 2.182.666/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN
, monocrática; AgInt no AREsp 1.741.947/GO, Rel. Ministro
2/4/2025
Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 1o/12/2021;
AgInt no AREsp 1.397.319/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
.
13/3/2019
4. No caso, mantido o não conhecimento do recurso pela deserção,
com incidência da Súmula 187/STJ, diante da não comprovação do
recolhimento das custas do recurso especial, mesmo após intimação
da parte para a regularização do preparo.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.618.016/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
23/5/2025

Documento eletrônico VDA50529192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:01
Código de Controle do Documento: 5ae38006-d165-4198-98ae-def21d9701a4

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NAS RAZÕES DE
AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO
RETROATIVO. DEVER DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O
AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO
ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. RATIFICAÇÃO
DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não
tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo
interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que,
embora deferido, não produzirá efeitos retroativos. Precedentes.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo devem infirmar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.3. Correto o
entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não
conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista que
realmente não houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.4. Consoante a
jurisprudência desta Corte, para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, é
necessário, entre outros requisitos cumulativos, que a verba honorária
sucumbencial seja devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso, o que não é a hipótese dos autos (agravo de instrumento).
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.703.636/DF, de minha relatoria, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
19/3/2025
No que tange à suposta omissão quanto à suspensão do prazo
prescricional, constata-se que o agravo interno sequer foi conhecido, por ausência de
impugnação específica do óbice da Súmula 7/STJ, razão pela qual não se analisou o
mérito da controvérsia.
Assim, verifica-se não haver vício passível de ser sanado por meio do
julgamento dos embargos de declaração em análise.
Desse modo, constata-se que a irresignação nada mais é do que mero
inconformismo da recorrente com o deslinde da controvérsia, não servindo os
embargos de declaração como instrumento de reforma do julgado recorrido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:01
Código de Controle do Documento: 5ae38006-d165-4198-98ae-def21d9701a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.100.933 / DF
Número Registro: 2023/0359002-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07067187720228070018 7067187720228070018
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
OUTRO NOME : SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
NO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
RAYANNE ILLIS NEIVA MÁXIMO - DF038331
MAIKON FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - DF064472
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : FABIANO LIMA PEREIRA - DF034228
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE SERVIÇO NOTURNO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50819556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:13
Código de Controle do Documento: 7cd52c7b-640d-4603-9d2f-a943cefe623f

OUTRO NOME : SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
NO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
RAYANNE ILLIS NEIVA MÁXIMO - DF038331
MAIKON FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - DF064472
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : FABIANO LIMA PEREIRA - DF034228
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:13
Código de Controle do Documento: 7cd52c7b-640d-4603-9d2f-a943cefe623f